Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0707187-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO CARNEIRO RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO CARNEIRO RIBEIRO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, com pedido liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, no cumprimento de sentença por si requerido em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL, excluiu o Distrito Federal do polo passivo e indeferiu o pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento, os quais foram diferidos para a fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4o, II, do CPC. Nos termos da decisão constante no Id 15359749, indeferi a tutela recursal liminarmente vindicada. Os agravados apresentaram contrarrazões (Id 15834029). Não obstante o recurso estar pronto para julgamento, observo que a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 20/02/2020, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, determinando, assim, o sobrestamento dos feitos que tratem da expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Considerando, pois, a determinação supra e em prestígio à segurança jurídica e à isonomia entre os jurisdicionados, a suspensão deste feito, até que seja firmada a compreensão deste e. Tribunal sobre a matéria, é medida que se impõe. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, que deverá aguardar em Secretaria, até que a questão seja julgada em definitivo pela referida Câmara Uniformizadora, no bojo do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000. Procedam-se às anotações necessárias. P.I. Carmelita Brasil Relatora